Tribunal: TJBA
Processo: 8033044-19.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033044-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADAUTO PONTES MEIRA e outros (13)

Advogado(s)
:
BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE JOÃO CIDADE DE ALCANTARA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo E
STADO DA BAHIA
contra o acórdão de ID 87040458, o qual rejeitou
“as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e certo dos Impetrantes ao recebimento da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com efeitos patrimoniais a partir da impetração, com a compensação de eventuais pagos aos impetrantes, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença e atualização pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há litispendência ou coisa julgada em relação aos impetrantes mencionados, em razão de ações anteriores com mesmo objeto, partes e causa de pedir; (ii) verificar se há conduta processual que justifique a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que, em relação ao impetrante Edvaldo Paulo dos Santos Santana, a ação indicada como idêntica corresponde à presente demanda, inexistindo litispendência.

4. Em relação ao impetrante João Cidade de Alcantara, constata-se a existência de ação anterior (n.º 8041267-63.2021.8.05.0000) com mesmo objeto e causa de pedir, já julgada com trânsito em julgado, configurando coisa julgada.

5. A existência de decisão com trânsito em julgado impõe a extinção do processo, sem julgamento de mérito, conforme art. 485, V, do CPC, exclusivamente em relação ao impetrante João Cidade de Alcantara.

6. Não se reconhece a litigância de má-fé, pois, embora presente conduta processual desidiosa, não se comprova dolo nem se configuram as hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente o acórdão embargado diante da coisa julgada, julgar extinto o processo em relação ao impetrante JOÃO CIDADE DE ALCANTARA, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação anterior com o mesmo pedido, partes e causa de pedir, já decidida com trânsito em julgado, caracteriza coisa julgada e impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º a 4º; 485, V; 80.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033044-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ADAUTO PONTES MEIRA e outros (13) e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06